Tribunal: TJDFT
Processo: 0756391-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756391-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON LUIZ DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO DO SMUDB CONJUNTO 14 LOTE 03, VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA, NICOLLE VASCONCELOS BARRETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON LUIZ DE ARAUJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecipada Antecedente n. 0767722-64.2025.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor do CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 14, LOTE 03, VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA e NICOLLE VASCONCELOS BARRETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 260291720 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante na peça inaugural, que objetivava a declaração de nulidade da convocação e da assembleia condominial realizada em 04/12/2025, mantendo o autor na função de síndico, além de determinar que os réus VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA e NICOLLE VASCONCELOS BARRETO se abstenham de assumir qualquer tipo de compromisso financeiro em nome do condomínio ou praticarem qualquer ato de gestão, até julgamento da lide. No agravo de instrumento interposto, o agravante impugna os fundamentos do decisum, reiterando a existência de vícios na convocação e na realização da AGE, destacando que houve descumprimento do prazo de convocação mínimo de cinco dias, previsto na convenção, uma vez que a convocação teria ocorrido em 01/12/2025 e assembleia em 04/12/2025, sem demonstração de “alto interesse do condomínio”. Sustenta a inadequação do meio de convocação por WhatsApp ante a forma prevista na convenção e a ilegitimidade de condôminos inadimplentes para convocar e participar de assembleias, à luz do art. 16 da convenção e do art. 1.335 do Código Civil. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a determinação de complementação de fundamentação e apresentação de pedido final, para complementar a ação cautelar antecipada antecedente. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja concedida a tutela de urgência requerida cautelarmente em caráter antecedente, determinando-se a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/12/2025 e a manutenção do AGRAVANTE no exercício do cargo de síndico. Preparo recolhido (ID 79803466). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pretendida na inicial da ação de origem, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se encontram configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial da ação originária. No caso, em juízo de cognição sumária, entendo não configurados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O argumento central do agravante envolve a regularidade do prazo e da forma de convocação da AGE, além da legitimidade dos condôminos convocantes, em razão da alegada inadimplência com o Condomínio. Na ação originária de origem, a d. Magistrada de primeiro grau considerou que a Convenção prevê convocação com antecedência mínima de cinco dias, mas que admite a redução para dois dias por “alto interesse do condomínio”. Também registrou que a convocação teria sido encaminhada em 01/12/2025, três dias antes da assembleia de 04/12/2025 e que o envio do edital em grupo de WhatsApp não violaria a Convenção, por inexistir especificação do meio de encaminhamento. No que diz respeito à inadimplência dos condôminos, entendeu insuficiente, naquele momento, a prova do inadimplemento das taxas condominiais, concluindo pela ausência de probabilidade do direito. Embora o agravante invoque disposição convencional segundo a qual condôminos em atraso “não poderão convocar, nem tomar parte nas Assembleias” (art. 16 da Convenção), a decisão agravada consignou que a questão desafia melhor esclarecimento e exercício do contraditório, sobretudo diante da controvérsia sobre a adimplência na data da Assembleia. Assim, em que pesem as afirmações de irregularidades envolvendo a convocação e realização da Assembleia que destituiu o agravante da função de síndico, de plano, não é possível verificar a probabilidade do direito pois, como bem apontado pela Magistrada de origem, há a possibilidade de redução do prazo de convocação da Assembleia; o fato de a convocação ter sido feita por aplicativo Whatsapp, por si só, não é motivo de nulidade, considerando não haver forma solene prevista; e o próprio agravante afirma que os condôminos pagaram a taxa condominial em atraso na data da Assembleia. Nesse contexto, é de se concluir que, de fato, há necessidade de maior aprofundamento probatório, de modo a apurar se há validade ou não da Assembleia. Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos não conduzem a um juízo de probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso, havendo necessidade de instrução do processo com outros elementos probatórios aptos a esclarecer as circunstâncias relacionadas à assembleia geral extraordinária ocorrida em 04/12/2025. Ainda, não vislumbro urgência da medida, uma vez que o Condomínio conta com apenas 5 (cinco) unidades autônomas (ID 260253094 na origem), tendo 4 (quatro) unidades comparecido à Assembleia, apreciado todos os argumentos trazidos pelo agravante à esfera judicial (validade da convocação e adimplência dos condôminos) e votado favoravelmente à destituição do agravante (ID 260258309 na origem). Portanto, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e tampouco o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizada o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 17:46:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.